Tribunal: TJBA
Processo: 8048009-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048009-62.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIA MARIA MOREIRA BORGES Advogado(s): JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXECUÇÃO COLETIVA PRÉVIA. TÍTULO ILÍQUIDO. REINÍCIO DO PRAZO APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONJUNTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 383 DO STF. TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual militar contra sentença que julgou liminarmente improcedente a ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, ajuizada em face do Estado da Bahia, em razão do reconhecimento da prescrição para exigência dos retroativos do auxílio-transporte concedido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento prévio de execução coletiva pela associação classista interrompeu o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual; e (ii) estabelecer se a pretensão da exequente restou prescrita, considerando a natureza ilíquida do título e a data do efetivo trânsito em julgado do acórdão que frustrou a via executiva conjunta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para as execuções individuais, cujo fluxo recomeça a correr pela metade a partir do último ato do processo que operou a interrupção. 4. Comprova-se que a execução coletiva protocolada pela entidade de classe em 2019 obstou o curso do prazo contra a exequente. A extinção daquela tentativa conjunta, decorrente do reconhecimento da iliquidez do título pelo Tribunal em sede de Agravo Interno, operou o seu trânsito em julgado apenas em 07/02/2023. 5. A ausência de liquidez do título exige fase individualizada de apuração de valores (artigo 509 do CPC), o que impossibilita a deflagração do prazo de prescrição em momento anterior ao esgotamento das vias processuais na ação coletiva principal. 6. Ajuizada a presente demanda executiva individual em 28/03/2024, dentro do novo lapso temporal de dois anos e meio inaugurado em 07/02/2023, afasta-se peremptoriamente a tese de inércia e de prescrição do direito de ação. 7. O reconhecimento da inocorrência da prescrição impõe o retorno do feito ao juízo de origem para o seu regular processamento, não cabendo aplicação da teoria da causa madura em razão da necessidade de liquidação do valor exigível perante a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento regular da execução. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de execução coletiva por entidade de classe substituta processual interrompe o prazo prescricional da execução individual, que volta a fluir pela metade somente após o último ato da causa interruptiva. 2. É tempestiva a execução individual de título executivo coletivo ilíquido promovida dentro do prazo regulamentar contado do trânsito em julgado da decisão que finalizou o debate sobre a liquidação coletiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332, §1º, e art. 509; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 383; TJBA, Apelação nº 8038520-98.2025.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 05/02/2026; TJBA, Apelação nº 8027826-70.2025.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 20/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048009-62.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCIA MARIA MOREIRA BORGES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora